Tribunal: TJDFT
Processo: 0737913-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737913-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUCAS VIEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal interposta por LUCAS VIEIRA DOS SANTOS, por carta escrita de próprio punho (fls. 3/4), na qual pretende a unificação da reprimenda pelo reconhecimento da continuidade delitiva. Instada, a Defensoria Pública informa que o requerente cumpre pena de 60 (sessenta) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de reclusão, tendo cumprido 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias, conforme processo de execução SEEU no 0054640-19.2012.8.07.0015. Esclarece, no entanto, que se trata de pedido próprio de execução penal e, assim, deve ser encaminhado ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Requer, desta forma, a remessa dos autos para a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (fls. 12/13). A 2a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, devendo o pleito ser formulado nos autos do processo de execução penal em tramitação (fls. 17/19). É o relato do necessário. Decido. Consoante dispõe o artigo 621 e 625, § 1o, do Código de Processo Penal: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. [...] § 1o O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. (grifo nosso) Verifica-se, pois, que é condição imprescindível para que seja ajuizada a revisão criminal, que a decisão que se pretende rescindir tenha transitado em julgado, vale dizer, que tenha sido constituída a coisa julgada. No caso sob exame, a Defensoria Pública informou que o pedido é da competência da Vara de Execuções Penais, que o requerente está devidamente assistido pelo Núcleo de Defesa daquele órgão e, por fim, que eventual decisão proferida em 2o Grau irá configurar supressão de instância. Sobre a inviabilidade de conhecer a revisão criminal quando configurada a supressão de instância, confiram-se os seguintes precedentes: 1. Se o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva encontra-se pendente de análise pelo Juízo da Execução Penal, sua apreciação não é passível de exame pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. (Acórdão 1770877, 07243218620238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Câmara Criminal, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023.) 4 - Não examinado pedido de comutação de pena pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. (Acórdão 1725257, 07003446520238070000, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 13/7/2023.) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos. BRASÍLIA-DF, 18 de dezembro de 2023 17:39:53. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora